Tribunal: TJSP
Processo: 1523093-64.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Recurso defensivo. Absolvição por ausência de provas. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da atipicidade da conduta; b) fixação do regime inicial aberto.

1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Recurso defensivo. Absolvição por ausência de provas. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da atipicidade da conduta; b) fixação do regime inicial aberto.

1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Policiais militares que abordaram o acusado após o recebimento de denúncia anônima dando conta da localização de um indivíduo foragido. Réu que apresentou aos agentes uma cédula de identidade falsa. Posterior descoberta da falsidade daquele documento. Acusado que admitiu o uso da identidade adulterada em delegacia. Negativa apresentada em juízo que restou isolada diante do conjunto probatório produzido.
3. Atipicidade da conduta. Impossibilidade. Acusado que apresentou um documento falso aos policiais militares que realizaram a sua abordagem. Alegação defensiva de que teria feito o mero uso do documento que não prospera.
4. Dosimetria. Pena-base corretamente estabelecida em seu limite mínimo legal. Reincidência corretamente reconhecida. Reconhecimento da confissão parcial que se impõe. Compensação entre a agravante a atenuante. Regime inicial semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
5. Recurso parcialmente provido.